Tribunal: TJBA
Processo: 8010168-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010168-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VANUZA GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CECILIA BATISTA SAMPAIO DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. COERÇÃO INDIRETA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não reconhecido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

2. Verifica-se que, em cognição sumária, o réu não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco comprovou que os descontos estavam autorizados, impondo-se a medida de urgência como meio de cessar possível prejuízo ao consumidor.

3. A multa cominatória, nesse contexto, configura instrumento legítimo de coerção indireta, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Conforme a doutrina majoritária e jurisprudência consolidada, seu objetivo não é punitivo nem indenizatório, mas sim intimidatório, devendo ser suficientemente elevada para produzir efeito prático e eficaz, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

4. A fixação do valor em R$ 200,00 diários revela-se proporcional à natureza da obrigação imposta e à urgência da providência, sobretudo diante da relevância do direito à subsistência da autora, cuja fonte de renda pode estar comprometida pelos descontos indevidos.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010168-02.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VANUZA GONCALVES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .